Tribunal: TJDFT
Processo: 0708125-89.2024.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. REDES SOCIAIS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. IMPUTAÇÃO DE FATO OFENSIVO. VIOLAÇÃO À HONRA. APARENTE COLISÃO DE DIREITOS CONSTITUCIONAIS. PROPORCIONALIDADE. ABUSO DE DIREITO. OFENSA À HONRA E À IMAGEM. CONDUTA ILÍCITA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. EXTENSÃO DO DANO. PARTICULARIDADES DO CASO. MANUTENÇÃO.
1. A Constituição Federal garante a todos o direito de liberdade de manifestação de pensamento, vedando apenas o anonimato. Esse direito não pode sofrer qualquer forma de controle ou limitação de divulgação (CF, art. 220, § 2o), salvo se houver violação de normas ou outros direitos constitucionalmente protegidos.
2. “A liberdade de expressão é não só uma componente essencial dos regimes democráticos, como o grau de democraticidade de um Estado pode ser razoavelmente aferido através do grau efetivo de liberdade de expressão de que gozam seus cidadãos.” (Francisco Teixeira da Mota. A liberdade de expressão em tribunal. Lisboa: FFMS, 2013, p. 11).
3.“Liberdade de expressão não é liberdade de agressão! Liberdade de expressão não é liberdadede destruição da democracia, das instituições e da dignidade e honra alheias. Liberdade de expressão não é liberdade de propagação de discursos mentirosos, agressivos, de ódio e preconceituosos!? (STF, Petição 10.474 - Distrito Federal. Relator: Min. Alexandre de Moraes, 20/07/2022).
4. A garantia constitucional da liberdade de expressão é o direito de expor uma opinião. A garantia da liberdade de informação ou de imprensa é o direito de divulgar um fato verdadeiro na Imprensa. A garantia da liberdade de criação é o direito de inventar “fatos” no campo restrito das Artes, da ficção, de que é exemplo o realismo fantástico de Gabriel García Marquez, de Jorge Luís Borges, de Machado de Assis, de Murilo Rubião, de Jorge Amado, de Franz Kafka.
5. Imputar fato falso que ofende a dignidade, o decoro, a honra subjetiva e objetiva de outrem, é crime há, pelo menos, quinhentos anos. Mudaram, nesses cinco séculos, detalhes da tipologia, mantendo-se a essência: Ordenações Filipinas (Título 84), Código Criminal do Império, de 1831 (arts. 229-235 e 240-246), Código Penal de 1890 (arts. 315, 316, 321, 323 a 325), Consolidação das Leis Penais do Brasil, de 1932 (arts. 315-321), Código Penal de 1940 (arts. 138 a 140).
6. Na colisão de direitos fundamentais, após a análise do caso concreto, deve-se resolver o conflito com a aplicação do princípio da concordância prática, também denominado de princípio da ponderação dos valores em jogo. Precedente.
7. O Código Civil, no artigo 188, exclui a ilicitude dos atos praticados em legítima defesa. O Código de Processo Penal, no art. 65, dispõe que «faz coisa julgada no cível a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de direito.»
8. Sem necessidade de se discutir a natureza jurídica da decisão de arquivamento do procedimento criminal, não há dúvidas de que a decisão judicial homologatória da promoção ministerial aderiu aos motivos determinantes, expressamente a legítima defesa do apelado, não cabendo mais reabrir a discussão proposta pelos apelantes sobre esse fundamento.
9. Evidenciada a má-fé na publicação de post em rede social (Instagram), mediante utilização de vídeo parcial dos fatos e com frases desabonadoras escritas para gerar juízo de valor desfavorável à conduta do autor, é cabível a condenação dos ofensores ao pagamento de danos morais.
10. O valor dos danos morais deve atender ao caráter reparador sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito e, ao mesmo tempo, penalizar o causador do ato ilícito civil para atingir às finalidades pedagógica e preventiva.
11. As circunstâncias do caso concreto, as condições pessoais e econômica das partes, a extensão do dano, assim como a razoabilidade e a proporcionalidade adequadas aos institutos revelam que a quantia fixada na sentença a título de indenização por danos morais deve ser mantida.
12. Recurso conhecido e não provido.